Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718960-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM LIMA REU: PATRICIA GOMES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Willian Lima objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1868648, proferido pela 1a Turma Cível, que o condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral em favor de Patrícia Gomes de Melo, nos autos n. 0720002-59.2020.8.07.0007. A título de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), aduz que sua condenação foi pautada na figura do “estelionato sentimental”, sem previsão legal no ordenamento jurídico. Assinala ser indevida a analogia com o art. 171 do Código Penal, pois não há tipo civil correspondente e, desse modo, ofenderia o princípio da legalidade (art. 5o, II e XXXIX da CF). Pondera não ter havido demonstração de ato ilícito, nexo causal ou dolo específico para sua condenação. Segundo entende, a decisão teria presumido o dolo com base em depoimentos emocionais e subjetivos, sem prova documental robusta. No ponto, assinala ter havido inversão indevida do ônus da prova, presumindo-se a má-fé do réu, ora autor, sem comprovação objetiva por parte da autora. Assim, teria ofendido o art. 373, I e II, do CPC. Articula ter a decisão desconsiderado o contraditório técnico e indeferido diligências essenciais requeridas pela defesa, configurando cerceamento indireto de defesa, em suposta ofensa ao art. 5o, LV, da CF. Quanto à desconstituição baseada na alegada prova nova (art. 966, VII, CPC), apresenta o arquivamento do Inquérito Policial n. 0713404-55.2021.8.07.0007, no qual o Ministério Público teria concluído pela ausência de justa causa, destacando que as testemunhas não sustentaram a versão da autora e que os fatos não foram elucidados. Afirma que os depoimentos colhidos na esfera criminal contradizem os utilizados na condenação cível e o laudo grafotécnico indicaria que o autor não preencheu os campos essenciais dos cheques utilizados como prova. Essas provas não estavam disponíveis à época da instrução da ação originária e, segundo a petição, seriam suficientes para alterar o resultado do julgamento. Relativamente ao erro de fato (art. 966, VIII, CPC), assinala que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar como verdadeiros fatos não comprovados nos autos, com base em depoimentos subjetivos e emocionalmente comprometidos. Sustenta ter sido presumido que o autor se beneficiou dos cheques e do cartão de crédito, sem comprovação objetiva, ignorado que parte dos cheques foi devolvida ou utilizada por terceiros, construída uma narrativa de manipulação afetiva sem base documental e desconsideradas provas que indicam que a autora já enfrentava dificuldades financeiras antes do relacionamento. Pretende, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, alega não dispor de fonte de renda, passar por problemas de saúde e “sua vida profissional está em frangalhos”. Complementa estar sobrevivendo com ajuda de familiares. Atribui à causa o valor de R$1.157.546,21, (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). Declaração de hipossuficiência ao ID 71779462. Decisão ao ID 71833513 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão ao ID 72249289 rejeitou os embargos de declaração opostos ao ID 72124067. Decisão ao ID 72668504 indeferiu o pedido de parcelamento deduzido ao ID 72499335. Custas iniciais e depósito prévio aos ID’s 72999129 e 72999130, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. 2. Em síntese, pleiteia o autor a rescisão do julgado com base no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Acerca possibilidade da rescisão da decisão de mérito por violação manifesta à norma jurídica, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese. No ponto, de antemão, pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, reconhece a figura do “estelionato sentimental”. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DA VÍTIMA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS QUE POSSUEM RELAÇÃO DIRETA COM A RELAÇÃO AFETIVA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COMPROVADOS. 1. O denominado estelionato sentimental ocorre com a simulação de relação afetiva, em que uma das partes, valendo-se da vulnerabilidade emocional da outra, busca obter ganhos financeiros. 2. Nessas hipóteses, o ato ilícito se consubstancia na conduta de má-fé com o objetivo de ludibriar o(a) parceiro(a) e obter vantagens patrimoniais da relação amorosa. 3. Tendo o Tribunal de origem reconhecido os elementos necessários para a configuração do estelionato amoroso e, consequentemente, do ato ilícito, não há como rever tais conclusões em sede de recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Como consequência da simulação do relacionamento e das condutas com o objetivo de obter ganho financeiro, é devida à vítima indenização a título de danos materiais, pelas despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento, e de danos morais, pela situação vivenciada. 5. No caso dos autos, como a Corte de origem concluiu que os danos à autora/recorrida foram devidamente comprovados, a modificação de tal entendimento agora exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.208.310/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) Consequentemente, a sua condenação por “estelionato sentimental” não representa violação manifesta de norma jurídica. Irrelevante a inexistência do tipo penal correlato, em razão da independência entre as instâncias penal e civil. A alegada ausência de demonstração de ato ilícito, nexo causal ou dolo específico para sua condenação necessita de reexame da prova produzida, inviável na ação rescisória e, portanto, não há falar em violação ao art. 373, I e II, do CPC. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE PROCESSUAL DO AUTOR. CURATELA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DA PROVA. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 5. A ação rescisória não se presta ao reexame da prova a fim de alcançar o resultado almejado pela parte. (...) 7. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Ação julgada improcedente. (Acórdão 1401068, 0717166-03.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.) Acerca do cerceamento de defesa, impende considerar que essa preliminar de nulidade da sentença sequer foi suscitada na apelação interposta contra a sentença proferida nos autos n. 0720002-59.2020.8.07.0007. Mais, o simples fato de autor aduzir a ocorrência de “cerceamento indireto de defesa” é suficiente para obstar o processamento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, o qual exige manifesta afronta à norma jurídica. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.124.337/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Especificamente com relação ao cerceamento de defesa, o claro precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ. 2. Não há elementos novos a justificar reconsideração. Em fidelidade à res judicata, destaca-se que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de coisa julgada fundada em prova falsa. Consignou a incompletude do acervo probatório, novo ou velho, capaz de infirmar o acórdão rescindendo. Por fim ressalvou a possibilidade de ação regressiva contra seu antigo patrono por meio de ação própria instruída com provas suficientes. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) Refutada a suposta violação manifesta de norma jurídica, passa-se à análise da alegada prova nova (art. 966, VII, CPC), representado pelo arquivamento do Inquérito Policial n. 0713404-55.2021.8.07.0007, no qual o Ministério Público teria concluído pela ausência de justa causa, destacando que as testemunhas não sustentaram a versão da autora e que os fatos não foram elucidados. Afirma que os depoimentos colhidos na esfera criminal contradizem os utilizados na condenação cível e o laudo grafotécnico indicaria que o autor não preencheu os campos essenciais dos cheques utilizados como prova. O próprio autor afirma que essas provas não estavam disponíveis à época da instrução da ação originária. De fato, o Acórdão n. 1868648 data de 3/6/2024, ao passo que a decisão de arquivamento, nos autos do Inquérito Policial n. 0713404-55.2021.8.07.0007, foi proferida em 23/5/2025. A promoção de arquivamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi subscrita em 19/12/2024 (ID 71779484). Nos termos do art. 966, VII, do CPC VII, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Esclarecendo a intenção do legislador, assim se posiciona Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Não se olvida ainda que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de "o novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Por conseguinte, o arquivamento do Inquérito Policial n. 0713404-55.2021.8.07.0007 em momento posterior ao julgamento da apelação cível n. 0720002-59.2020.8.07.0007 (Acórdão n. 1868648) não representa prova nova para efeito do art. 966, VII, do CPC. Logo, desnecessário adentrar no exame do conteúdo e dos fatos/fundamentos que ensejaram arquivamento do noticiado IP. Compartilhando desse entendimento, o lúcido precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVA NOVA. DOCUMENTO QUE NÃO ERA IGNORADO PELA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS RESCISÓRIOS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o simples fato de a autarquia federal ter apresentado proposta de acordo, deixando de contestar e interpor apelação, não lhe retira o direito de recorrer especialmente a esta Casa, ainda mais quando a sentença foi reformada de ofício em reexame necessário. Desse modo, não houve erro de fato verificável do exame dos autos ao conhecer-se do apelo nobre, por estarem presentes os pressupostos processuais recursais. 2. "A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (AR n. 5.999/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJe de 5/12/2024.) 3. Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 7.796/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) Solucionada a questão afeta à prova nova, adentra-se na averiguação do aventado erro de fato (art. 966, VIII, CPC). Assinala o autor que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar como verdadeiros fatos não comprovados nos autos, com base em depoimentos subjetivos e emocionalmente comprometidos. Sustenta ter sido presumido que o autor se beneficiou dos cheques e do cartão de crédito, sem comprovação objetiva, ignorado que parte dos cheques foi devolvida ou utilizada por terceiros, construída uma narrativa de manipulação afetiva sem base documental e desconsideradas provas que indicam que a autora já enfrentava dificuldades financeiras antes do relacionamento. No atinente ao erro de fato, o art. 966, § 1o, do CPC preconiza a sua ocorrência “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Postas tais premissas, verifica-se que o próprio autor ao assentar que “a decisão considerou como verdadeiros diversos fatos não comprovados documentalmente e baseados exclusivamente em relatos testemunhais emocionais, subjetivos e, em muitos casos, indiretos, sem que tais aspectos tenham sido objeto de adequada controvérsia nos autos ou de pronunciamento judicial crítico individualizado”, admite que a matéria foi controvertida nos autos e que houve respectivo pronunciamento judicial. Realmente, toda a questão probatória foi examinada exaustivamente pelo eminente Des. Teófilo Caetano, culminando na condenação do autor da presente ação rescisória, in verbis: Como cediço, consoante construção doutrinária e jurisprudencial, o estelionato sentimental/afetivo, na conformidade da definição alinhada ao estelionato pelo legislador penal (CP, art. 171), se divisa quando um dos protagonistas do relacionamento amoroso, valendo-se de artifícios, ardis e dissimulação, induz seu parceiro à falsa percepção acerca de seus efetivos intentos, levando este a erro como forma de, prejudicando-o, obter para si vantagem ilícita. Derradeiramente, aperfeiçoa-se o ilícito quando patenteado que um dos insertos no liame amoroso, induzido à falsa percepção dos intentos do outro, envolve-se em obrigações pecuniárias em proveito exclusivo do transgressor e/ou experimenta desfalque patrimonial expressivo, legitimando que seja o sujeito vitimado agraciado com verbas indenizatórias compatíveis com a completude dos danos que experienciara. Com espeque nessas nuanças, releva-se que os fatos alinhados pela autora, na perspectiva de que sobejara vítima de estelionato sentimental, restaram efetivamente comprovados no trânsito processual pelos elementos probatórios coligidos ao fólio processual, denotando que, na constância do relacionamento havido no interregno compreendido entre o ano de 2017 e o início do ano de 2019, o réu agira dolosamente com o intuito de se beneficiar às custas dela, a qual, lastreada na confiança e na boa-fé que depositara na pessoa dele por manterem relacionamento amoroso, arcara com os prejuízos materiais advindos da prestação de serviços insatisfatória que ele incorrera frente à cartela de clientes que ela o disponibilizara por laborarem em área comum, realizara transferências de valores em favor de familiares dele e o disponibilizara cartão de crédito adicional e cártulas de cheque (em branco, mas assinadas). Precipuamente, vislumbra-se que os ditos fatos remanesceram corroborados pela prova oral produzida em juízo[1]. A autora depusera que a relação amorosa perdurara de meados de 2017 a janeiro de 2019; que lhe confiara o instrumento de crédito adicional e os cheques sob a condição de empréstimos ao apelante, o qual se comprometera a reembolsá-la quando obtivesse remuneração por eventuais prestações de seus serviços; que ela alugara apartamento para o recorrente e que a filha deste permanecera residindo no imóvel sem despender qualquer quantia para tanto; que os canhotos referentes às cártulas que o concedera foram preenchidos pelo próprio apelante; que adiantava as quantias que viriam a ser destinadas ao réu em razão da prestação de serviços a empresas e, em troca, ficava com os cheques que o eram direcionados, mas que as cártulas foram sustadas posteriormente por incorrência dele em inadimplência, suportando ela os derivados prejuízos financeiros; que se responsabilizara pelo inadimplemento do apelante junto aos clientes que a pertenciam, mediante ressarcimento das importâncias que haviam sido pagas a ele; e que o demandado a afastara de todos os seus amigos e familiares. A testemunha Sérgio Antonino (amigo da genitora de Patrícia) aduzira que o réu chegara a afirmar que ia se divorciar de sua esposa, outorgando-lhe procuração para representá-lo em ação de divórcio que jamais remanescera ajuizada; que determinada empresa contratara os serviços da autora e, também, os do réu; que Patrícia e sua mãe sempre desempenharam sua atividade laboral muito bem; que o demandado não honrara com o compromisso diante da empresa; que antes dessa conjuntura Patrícia detinha conta bancária excelente e com exatidão de pagamentos; que a demandante tentara cometer suicídio pelo fato de o envolvimento pessoal e o derivado desequilíbrio financeiro ter comprometido a guarda de seu filho; que a mãe da autora permanece trabalhando para tentar satisfazer as dívidas restantes; que, anteriormente à mantença de relação comercial com o réu, Patrícia era tida como uma profissional séria, reconhecida, exemplar e de reputação excepcional; que o relacionamento amoroso entre os litigantes era flagrante; que soube que a apelada assinara cheques e entregara-os ao apelante; que a vida da recorrida acabara; que a recorrida aparentava estar apaixonada pelo recorrente; e que atualmente ela está completamente fora do mercado de trabalho. A testemunha Elizanet de Sousa (ex-gestora da conta bancária de Patrícia) relatara que a autora era uma boa cliente do Banco Santander S/A; que tinha um ótimo score comercial e uma ótima movimentação financeira, sendo que depois viera a ter problemas financeiros e passara a utilizar de linhas de crédito pré-aprovadas; que a autora solicitara um cartão de crédito adicional, provavelmente para uso de outra pessoa; e que não precisa ter vínculo de parentesco com terceiro para que este seja beneficiado com o instrumento creditício especificado. A testemunha Alexandre Magno (ex-colega de faculdade de Patrícia) alegara que as partes possuíam relação confusa, “um pouco afetiva, um pouco profissional”; que Patrícia tinha contas estáveis, padrão de vida bom e era uma profissional respeitada; que a autora, agindo por emoção, cedera cheques pessoais ao réu, o que lhe ensejara prejuízos financeiros; que Patrícia era uma pessoa equilibrada e depois passara a apresentar comportamentos desequilibrados, estando nitidamente abalada psicologicamente; que Patrícia fora internada por tentar suicídio; e que, quando conhecera o apelante, teve a impressão de que ele era narcisista, tal como considerara que ele teve comportamento passivo-agressivo e impositivo. A testemunha Maristela Gomes (ex-colega de faculdade de Patrícia) afirmara que a vida financeira de Patrícia era completamente estável, que ela sempre dera conta de seus compromissos financeiros por ser muito organizada; que o relacionamento amoroso havido entre os litigantes era público; que a demandante emitira cheques e cartão de crédito adicional a pedido do demandado, o qual dizia que estava em processo de divórcio e que a esposa o impedia de ter acesso a qualquer patrimônio; que o réu alegava que iria pagar à autora os montantes referentes às cártulas sustadas pelas empresas, mas não cumprira com o prometido; que com o passar da relação afetiva o recorrente não queria que a recorrida estudasse mais, pois havia “nascido para ser madame”, que dizia que queria dá-la uma “vida de princesa” e que conseguiria garantir a situação financeira dela; que para o apelante era muito difícil ver a apelada tendo contato com pessoas diversas das quais ele pudesse controlar; que o réu colocara a autora para morar em um lugar totalmente inacessível, isolando-a dos indivíduos que faziam parte do ciclo de relacionamentos dela e colocando um sujeito para vigiá-la dentro da casa que dizia ser de ambos; que fora ameaçada por William e que tinha medo dele por já tê-lo visto armado e por ele deter postura intimidadora. Acrescentara Maristela Gomes que Patrícia não tinha condições de comprar comida e vivia trancada dentro do quarto; que o demandado utilizara os cheques, inclusive para pagar contas de sua casa, escola da neta e fazer negociações; que ele adorava ostentar dinheiro; que William noticiava que estava passando por dificuldades financeiras em decorrência de comportamentos de sua esposa; que presenciara a entrega de cártulas de cheque e do cartão adicional a William; que a autora somente poderia sair de casa junto ao sujeito que a vigiava; e que o demandado fiscalizava a demandante por meio de recorrentes chamadas de vídeo, surpreendendo-a posteriormente na faculdade que ela frequentava. A testemunha Juliene Rizza (funcionária do Colégio Pró-Futuro) dissera que a neta de William estudava na escola; e que a filha do apelante – Raquel – apresentara cheques em nome da Patrícia para realizar pagamentos concernentes às despesas escolares da dita neta, estando em posse de 06 (seis) deles – R$ 1.000,00 (um mil reais) cada –, ao passo que a cártula de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) fora resgatada pela titular. A testemunha Walkiria de Araújo (filha de William) aludira que sua irmã Raquel negociara a venda de seu salão de beleza para Patrícia, porém, que não fora paga qualquer contraprestação à supradita vendedora. A testemunha Gildevan de Jesus (contador) declarara que participara de algumas transações comerciais promovidas por William e Patrícia em favor de determinados clientes; que os clientes realizaram os pagamentos dos serviços por via de cheques, mas que a falta de êxito da compensação dos débitos fiscais que era incumbência de William acarretara prejuízos aos contratantes; que a mãe de Patrícia restituíra vários dos valores que tinham sido fomentados pelos clientes insatisfeitos; que algumas das cártulas emitidas pela clientela foram sustadas e outras compensadas, sendo essas montas devolvidas aos contratantes pela genitora da apelada; que os contratos eram verbais; que o réu se apresentara como ex-auditor da Receita Federal; e que a genitora de Patrícia estaria em posse de recibos referentes às quitações que providenciara. Ademais, do laudo pericial grafotécnico[2], cujo objeto se consistira no exame comparativo da letra de William e dos dados apostos nos cheques coligidos ao caderno processual, infere-se que a conclusão de que as cártulas no 000253 – R$ 9.000,00 (nove mil reais) –, no 000254 – R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, no 000255 – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e no 000256 – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – foram, de fato, preenchidas pelo apelante. Ainda, do extrato bancário[3] pertinente à conta corrente da apelada depreende-se que foram efetuadas transferências bancárias em favor da esposa – Carmen – e da nora – Jéssyca – do apelante nas seguintes datas e nos respectivos valores: (i) em 11 de maio de 2017, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) em 08 de junho de 2017, R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iii) em 07 de julho de 2017, de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais); (iv) em 21 de julho de 2017, R$ 3.000,00 (três mil reais); e (v) em 24 de julho de 2017, R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Por oportuno, esteando-se nos elementos probatórios acostados aos autos – inclusive nos depoimentos testemunhais de Sérgio Antonino e de Gildevan de Jesus –, não há que se falar no acolhimento do pedido subsidiário formulado em apelo, concernente ao decote dos importes transferidos à esposa e à nora de William anteriormente a julho de 2017 da verba condenatória alusiva aos danos patrimoniais, uma vez que, conquanto tenham sido as respectivas transferências empreendidas precedentemente à germinação à relação de cunho afetivo da qual adviera o estelionato sentimental, o foram feitas a título de troca dos cheques recebidos pelo réu pela suposta prestação de serviços frente à clientela intermediada por Patrícia. Sucede-se, entretanto, que a apelada não lograra em sacar os créditos porque ou foram os instrumentos creditícios suspensos ou teve de devolver aos clientes os valores que verteram sob a insígnia de contraprestações pelo trabalho teoricamente desempenhado pelo apelante, sendo sujeitada a suportar os prejuízos oriundos dos serviços que não alcançaram o resultado prometido, pois, por ter intermediado as negociações, fora considerada responsável pelos ressarcimentos exigidos pela clientela. Nessa ocasião, tem-se que a demandante tivera de suportar danos materiais pelo fato de que, após confiar no demandado, não findara por permanecer com os montantes que haveriam de ser pagos pelas empresas acaso ele tivesse logrado em prestar satisfatoriamente os serviços para o qual fora verbalmente indicado e contratado, eis que, reprise-se, ou foram os cheques sustados ou ela e sua genitora tiveram de devolver aos clientes os importes auferidos. Frisa-se, outrossim, que a prova oral atestara que alguns dos contratos foram celebrados verbalmente e que a autora acostara aos autos instrumento contratual firmado entre William e a empresa Caju Logística e Transportes LTDA.[4], restando impassível o acatamento ao arguido em apelo no sentido de que a demandante não acostara contratos ao fólio processual, impossibilitando o reconhecimento de que o réu não perfectibilizara os serviços que o estavam debitados, dado que, decerto, figurara como o experto contratado para a consubstanciação das compensações de débitos não adimplidas a contento e outros tiveram de arcar com as consequências decorrentes de sua inadimplência. Nessa toada, releva-se que algumas das empresas que participaram dessas negociações foram apontadas pela testemunha Gildevan de Jesus. Inegável, pois, que, a pedido do recorrente, suas familiares foram ilegitimamente beneficiadas com os valores individualizados e classificados como repasses decorrentes da relação comercial, os quais, consoante o escorreitamente pontuado pelo provimento singular vergastado, devem ser restituídos à recorrida em razão do abuso de confiança em que incorrera o apelante. No que diz respeito ao cartão de crédito adicional, visualiza-se que sua emissão em favor do recorrente se descerrara fato incontroverso. É que, em suas razões recursais, defendera que a recorrida o emitira voluntariamente e que não se configurara, destarte, conduta análoga ao estelionato preconizado no estatuto penal de sua parte, vez que não se conduzira dolosamente com o fito de angariar vantagem pecuniária por intermédio da utilização de artifício ardil ou outro meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro. Aliás, se revelara um tanto quanto contraditório quando sustentara que a conjuntura de ter usado o instrumento de crédito requestado por liberalidade da apelante não permitiria a dedução de que atuara ilicitamente, ao mesmo tempo em que alegara que não fora comprovado que ele quem empreendera os gastos especificados nos extratos bancários presentes no fólio processual. Com efeito, não se pode olvidar que, conforme elementos documentais, o cartão de crédito adicional vinculado à conta bancária de Patrícia fora por ela solicitado em 25 de setembro de 2019[5], que o supracitado instrumento creditício detinha numeração diversa do cartão pertencente à ora titular, estava em nome de “William Lima” e sobejara requestado mediante fornecimento de informações pessoais deste – como CPF e data de nascimento. Em complemento, depara-se com a irreversível evidência de que a autora lograra em acostar os extratos[6] alusivos à utilização do cartão de crédito adicional, sendo as compras com este realizadas discriminadas separadamente daquelas empreendidas por meio do uso do instrumento creditício pertencente à titular da conta Santander. Somado a isso, nota-se o noticiado pela testemunha Maristela Gomes acerca do fato de que presenciara a entrega do cartão de crédito adicional ao apelante. Assim, carece de lastro o que consignara no tocante à sua alforria quanto a tais débitos, os quais, segundo o estipulado sentencialmente, deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por via da apreciação da totalidade das faturas pertinentes, “além do valor do débito atualizado e eventual comprovante de pagamento”[7]. Percebe-se, também, que na conta bancária da autora, de fato houvera a compensação ou a devolução de cheques que alegara terem sido destinados ao réu, quais sejam: (i) no 000237 em 27 de setembro de 2017, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); (ii) no 000238 em 10 de outubro de 2017, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); (iii) no 000241 em 20 de outubro de 2017, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) no 000242 em 20 de outubro de 2017, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); (v) no 000252 em 25 de outubro de 2017, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (vi) no 000243 em 20 de novembro de 2017, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (vii) no 000240, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); (viii) no 000244 em 18 de dezembro de 2017, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (ix) no 000253 (periciado) em 27 de dezembro de 2017, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); (x) no 000245 em 18 de janeiro de 2018, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (xi) no 000254 (periciado) em 29 de janeiro de 2018, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (xii) no 000281 em 09 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); (xiii) no 000260 em 26 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (xiv) no 000255 (periciado) em 27 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, (xv) no 000274 em 20 de março de 2018, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); (xvi) no 000291 em 21 de março de 2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); (vxii) no 000292 em 21 de março de 2018, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); (vix) no 000293 em 21 de março de 2018, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); (xx) no 000256 (periciado) em 27 de março de 2018, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (xxi) no 000275 em 20 de abril de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); (xxii) no 000276 em 21 de maio de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); (xxiii) no 000289 em 22 de maio de 2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); (xxiv) no 000290 em 22 de maio de 2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); (xxv) no 000258 em 23 de maio de 2018, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (xxvi) no 000277 em 21 de junho de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); (xxvii) no 000288 em 21 de junho de 2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); (xxviii) no 000259 em 25 de junho de 2018, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); (xxix) no 000278 em 20 de julho de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); e (xxx) no 000279 em 21 de agosto de 2018, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Salienta-se que a perícia grafotécnica realmente recaíra apenas sobre alguns dos cheques participados pela recorrida, porquanto foram os que lograra em resgatar mediante pagamento dos débitos, ressoando inconteste que os numerados de 000253 a 00256 foram preenchidos pelo recorrente, de modo que não subsiste substrato suscetível de ensejar sua alforria no que tange ao pagamento dos correlatos montantes. Nessa linha de intelecção, observa-se que a depoente Juliene Rizza (funcionária do Colégio Pró-Futuro) dissera que a filha do apelante – Raquel – apresentara 06 (seis) cheques em nome da Patrícia para realizar pagamentos concernentes às despesas escolares da neta de William, coadunando-se, portanto, ao aduzido pela autora em sua exordial, na vertente de que as cártulas de no 000274 a 000279 foram destinadas à supramencionada entidade escolar, havendo inclusive a apresentação do último deles[8] no caderno processual, contendo carimbo com nomenclatura “Colégio Pró-Futuro” e a assinatura de Juliene. Quanto aos cheques restantes, divisa-se que os de no 000237, 000241, 000242, 000252, 000243 e 000240 foram compensados e que os de no 000245, 000281, 000260, 000292, 000289, 000290, 000258, 000288 e 000259 foram devolvidos pelo banco aos seus portadores, não tendo sido resgatados consoante informara a autora em sua peça inaugural, sobejando impossível que ela os coligisse ao fólio processual por não estar em sua posse, de forma que eventual exigência em tal sentido poderia se qualificar como prova diabólica. Os de no 000293 (beneficiária Isabella Guimarães), 000244 (beneficiária Guará Const. e Incorporadora LTDA. EPP), 000238 (beneficiário Victor) também foram devolvidos, tendo seus microfilmes[9] sido acostados ao fólio processual com identificação de beneficiários desconhecidos pela demandante. Quanto ao instrumento creditício de no 000291, vislumbra-se que, conquanto não apresentado, seu canhoto fora coligido aos autos[10] juntamente com os canhotos atinentes aos cheques periciados, possibilitando a dedução de que também restara utilizado pelo réu. Em que pese a constatação alinhavada alhures, cumpre salientar que diversas das testemunhas corroboraram que a apelada fornecera diversas cártulas de cheque ao apelante, tendo Maristela Gomes, aliás, presenciado a respeitante entrega desses documentos a William, assim como que, nos substanciosos extratos bancários externalizados pela recorrida subsistem compensação de outros cheques que não os apontados como de destinação ao recorrente, denotando sua boa-fé em exigir apenas a restituição do que fora por ele efetivamente aproveitado. Nesse descortino, das provas colacionadas aos autos é possível extrair-se que a versão apresentada pela autora ocorrera, se desincumbindo do ônus probatório que lhe estava debitado de corroborar os fatos constitutivos dos direitos invocados, enquanto o réu não se descurara de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral (CPC, art. 373, I e II). A prova oral, em especial, patenteara que precedentemente ao início da relação amorosa que mantivera com o réu, possuía boa reputação no âmbito profissional, honrava com seus compromissos financeiros e frente à sua clientela, detinha vida financeira organizada e equilibrada – inclusive com excelente score comercial e ótima movimentação patrimonial –, e dispunha de equilíbrio psicológico; ao passo que ele enfrentava dificuldades financeiras por ocasião de problemas com a sua esposa e não cumpria com seu labor. Demonstrara, demais disso, que a apelada, iludida pelo sentimento que nutria em relação ao apelante e confiante de que ele honraria as promessas que lhe fizera, viera a assumir diversas obrigações em favor dele, chegando ao ponto de fornecê-lo cartão de crédito adicional e cheques em branco (mas assinados), suprindo a completude dos gastos por ele ocasionados, afora a circunstância de que firmara contrato de locação em seu nome, conquanto destinado o imóvel à residência dele e da filha. Acrescenta-se a evidenciação de que o recorrente ensejara à recorrida danos irreversíveis, pois seu descomprometimento defronte à cartela de clientes que a pertencia sucedera na descredibilidade dela no mercado de trabalho que compunha, na responsabilização dela pela falta de prestação dos serviços para o qual ele fora contratado, em prejuízos materiais exacerbados ante a seus gastos desenfreados, no isolamento da vítima para que não tivesse contato com familiares e amigos, na impossibilidade dela finalizar seu curso de ensino superior, em desordem psicológica/emocional – implicando a tentativa de suicídio que desencadeara sua internação –, etc. Lado outro, o réu não lograra em infirmar o aduzido e atestado nos depoimentos testemunhais, imprecando a apreensão de que a autora lastreara os fatos dos quais emergira o direito indenizatório que formulara. Diante de tal quadro, descortina-se que os fatos relativos à configuração da responsabilidade do foram controvertidos nos autos originários e objetos de pronunciamento judicial, conjuntura suficiente para obstar o processamento da ação rescisória. No caso, não há falar em erro de fato ante a suposta equivocada valoração judicial da prova. Inclusive, “se houve debate e divergência quanto ao fato no processo de origem, não se admite a AR para rediscutir o tema. Como exemplo, se determinado fato foi considerado como verdadeiro (como a propriedade do réu quanto a determinado imóvel) e não tiver havido debate quanto a isso nos autos é que se admite a AR fundada em erro de fato” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.417). Acrescenta-se que “a simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória” (Acórdão 1309223, 07053956220208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compartilhando dessa linha de concepção, os lúcidos precedentes do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a viabilidade da ação rescisória amparada em erro de fato depende (i) da essencialidade do erro para a alteração do resultado do julgamento; (ii) da inexistência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e (iii) da ausência de pronunciamento judicial acerca do fato. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à essencialidade do erro de fato a fim de modificar os fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 1.949.336/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997. SÚMULA N. 343/STF. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), objetivando a desconstituição de acórdão do STJ (REsp n. 747.638/SP), que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo autor em demanda originária, a qual versava sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria previdenciária com auxílio-acidente. Alegação de violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como ocorrência de erro de fato, ao considerar que a moléstia incapacitante teria eclodido em momento posterior à vigência da Lei n. 9.528/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao desconsiderar o direito adquirido do autor em razão da eclosão da moléstia incapacitante antes da vigência da Lei n. 9.528/1997; (ii) determinar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar que não havia comprovação nos autos da data de início da moléstia incapacitante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula n. 343 do STF impede o cabimento de ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei quando, à época do julgamento, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma tida por violada. No caso, a controvérsia sobre a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente foi pacificada em 2012, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. Para que haja rescisão com fundamento em erro de fato (CPC/1973, art. 485, IX; CPC/2015, art. 966, VIII), exige-se que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, a decisão rescindenda expressamente analisou o marco temporal da eclosão da moléstia incapacitante e concluiu pela ausência de comprovação de que ela ocorreu antes da alteração legislativa. O que o autor pretende é a revaloração da prova já analisada, o que não é admissível em ação rescisória. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação rescisória não se presta para corrigir eventual erro de interpretação de fatos ou para rediscutir o mérito do julgamento originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei é incabível quando, à época do julgamento rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação do preceito normativo. O cabimento de ação rescisória com base em erro de fato exige que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegadamente equivocado. A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 485, V e IX; CPC/2015, art. 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 03/09/2012; STJ, AgInt na AR n. 7.756/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/11/2024; STJ, AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13/12/2024. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Assim, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Evidencia-se, nessa medida, que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem fixação de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Custas pelo autor, se houver. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [4] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061.